Tribunal: TJMT
Processo: 0021897-27.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021897-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENICE DE ARRUDA - CPF: 178.186.481-00 (APELANTE), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ATS - LC 33/1994 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. JUROS E CORREÇÃO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA.
DIREITO LIQUIDADO VIA ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a pretensão da apelante em relação a ATS foi objeto de acordo homologado judicialmente, e que a houve assinatura de termo de declaração com concordância do valor devido, o qual equivale a termo de quitação, mostra-se imperioso o reconhecimento da coisa julgada.

Julgada improcedente a pretensão e sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da cobrança das despesas processuais, custas e honorários de sucumbência fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e § 2º do artigo 98 do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELENICE DE ARRUDA
, nos autos da
Ação de Cobrança
movida contra
a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
ESTADO DE MATO DE GROSSO
, perante o Juízo de
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, tendo em vista a sentença de ID Num. 5666982, que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (coisa julgada), com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais (ID Num.5666983/5666984), defende a parte autora a reforma da decisão, sustentando que não fez acordo renunciando juros e correção monetária, que apenas concordou com o recebimento do credito na forma parcelada, que o acordo celebrado no Mandado de Segurança Coletivo n° 27288/2001 diz respeito somente ao valor principal, que a ação individual deve prevalecer sobre a ação coletiva, que é beneficiaria da gratuidade da justiça, requerendo ao fim a declaração de nulidade da sentença, ou julgamento do mérito para procedência do pedido da inicial, ou ainda a exclusão ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões ao ID Num.5666986, pugnando a manutenção do julgado.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID Num.5771297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

ELENICE DE ARRUDA
propôs
Ação de Cobrança
em face da
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
ESTADO DE MATO DE GROSSO,
objetivando recebimento das diferenças oriundas da liquidação do adicional de tempo de serviço (ATS), nos termos definidos na Lei Complementar n° 33/94 e decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança Coletivo n° 27288/2001
.

A sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu a incidência da coisa julgada, pois a pretensão da requerente em relação ao adicional de tempo de serviço foi objeto de acordo homologado judicialmente.

Da analise dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Serventuários do Poder Legislativo ajuizou Ação Coletiva n° 27288/2001, na qualidade de substituto processual, visando garantir o pagamento das diferenças de Adicional de Tempo e Serviço dos servidores da Assembleia Legislativa Estadual.

Ao ID Num. 5666956 consta petição endereçada ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça e Relator da Ação de Execução n° 27288/2001, informando acordo firmado entre a Assembleia Legislativa e o SINDAL – Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso para o pagamento, na via administrativa, das diferenças pretéritas de ATS, inclusive quanto as diferenças anteriores ao protocolo da Ação Mandamental.

Na sequência, a Assembleia Legislativa informa a relação dos servidores que já receberam a diferença de ATS decorrente do acordo firmado, cujo nome da apelante/requerente encontra-se incluso, oportunidade na qual reitera o pedido de homologação do termo. (ID Num. 5666956)

Consta ainda Declaração individual assinada pela apelante/requerente concordando com o cálculo elaborado administrativamente e pagamento parcelado do crédito
referente ao período de 1996 a junho de 2006
, sem qualquer ressalva. (ID
Num. 5666970)

Logo, o crédito aqui discutido foi abarcado na Ação Mandamental, e os consectários legais derivados do valor principal deveriam ser discutidos naqueles autos, porque embora matéria de ordem pública, sujeita-se a estabilização gerada pela coisa julgada material.

O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor não tem aplicabilidade sobre a presente hipótese, tendo em vista que a ação coletiva foi anterior à ação individual, havendo ainda o agravante de que esta foi ajuizada após o trânsito em julgado da ação coletiva.

Considerando que a pretensão da apelante em relação a ATS foi objeto de acordo homologado judicialmente, e que a houve assinatura de termo de declaração com concordância do valor devido, o qual equivale a termo de quitação, mostra-se imperioso o reconhecimento da coisa julgada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO E REPARAÇÃO DE DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 267, V, DO CPC – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Tendo-se celebrado acordo, homologado em juízo, com decisão transitada em julgado
, englobando o ajuste os honorários contratuais e sucumbenciais
sendo que a parte ainda conferiu plena, irrevogável e irretratável quitação da indenização pleiteada, declarando que nada mais teria a receber, renunciando, inclusive, a propor qualquer outra medida judicial que visasse discutir a matéria referente a indenização securitária, inviável a alteração do posicionamento adotado na sentença de primeira instância que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob pena de ofensa à coisa julgada
A contração de advogados para a atuação judicial na defesa de interesses das partes não pode se constituir em dano material passível de indenização, eis que, inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça.
(TJ-MS - APL: 08173729620128120001 MS 0817372-96.2012.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 05/08/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2015) Destaquei.

De outra sorte, houve deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor (ID Num. 5666953), sendo tal fato ignorado no dispositivo da sentença.

É sabido que com a concessão do benefício da justiça gratuita, o beneficiário, quando vencida a pretensão, responde pelo ônus da sucumbência, todavia, suspende-se o pagamento enquanto perdurar o estado de miserabilidade ou pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MT SAÚDE. INCIDENCIA DO CDC. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. 1. Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrada a negativa de atendimento por parte do plano de saúde, tão menos o transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação. 2.
Reconhecida a improcedência da ação, cabe condenação da apelante/requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3° do CPC)
”.
(N.U 0019418-61.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) Destaquei.

Logo, o juízo singular poderia, sim, condenar a parte requerente beneficiária da assistência judiciária, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e § 2º do artigo 98 do CPC/15, contudo, deveria ter pontuado que a exigibilidade da cobrança fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, sendo que, neste prazo não puder o beneficiário satisfazer o pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para manter a improcedência da ação, conforme sentenciado, no entanto, determinar que a exigibilidade das despesas processuais, custas e honorários de sucumbência ficará suspensa nos moldes do artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e artigo 98, § 3º, do CPC/15, uma vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020